Tribunal: TJSP
Processo: 1087378-41.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação de indenização por violação de direito de imagem – Comprovação da violação do direito personalíssimo de imagem, pertencente ao jogador – Utilização com a finalidade lucrativa, sem a devida autorização do seu titular – Art. 5.o, V e X, da Constituição Federal e art. 20 do Código Civil – Reparação devida – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Arbitramento prudencial em quantia

Ementa:
Ação de indenização por violação de direito de imagem – Comprovação da violação do direito personalíssimo de imagem, pertencente ao jogador – Utilização com a finalidade lucrativa, sem a devida autorização do seu titular – Art. 5.o, V e X, da Constituição Federal e art. 20 do Código Civil – Reparação devida – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Arbitramento prudencial em quantia suficiente, proporcional e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087378-41.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PANINI BRASIL LTDA., é apelado ALEXANDRE DA SILVA MARIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1087378-41.2018.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 16833
Apelação Cível no 1087378-41.2018.8.26.0100
APELANTE: PANINI BRASIL LTDA.
APELADO: ALEXANDRE DA SILVA MARIANO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 16833
Ação de indenização por violação de direito de imagem
– Comprovação da violação do direito personalíssimo
de imagem, pertencente ao jogador – Utilização com a
finalidade lucrativa, sem a devida autorização do seu
titular – Art. 5.o, V e X, da Constituição Federal e art. 20
do Código Civil – Reparação devida – Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça – Arbitramento prudencial
em quantia suficiente, proporcional e razoável com as
circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática –
Sentença mantida – Recurso não provido.
Apelação manejada contra sentença que julgou
procedente a ação de indenização pelos danos materiais, em razão do uso
indevido de sua imagem em álbum de figurinhas, extinguindo o processo de
conhecimento com resolução do mérito, condenando o réu ao pagamento ao autor
de R$ 25.000,00, com juros de mora contados da primeira publicação do álbum e
atualizados desde o arbitramento, impondo ao vencido o reembolso das despesas
com o processo e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação
objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do julgado com fundamento, em
resumo, na incompetência territorial, na inexistência de conduta ilícita, na
legitimidade da medida adotada, na exorbitância do arbitramento e requerendo a
modificação da disciplina da sucumbência.
Tempestiva, preparada e respondida sustentando a
manutenção do resultado.
Inconsistente o recurso porque, na espécie, houve a
comprovação da violação do direito personalíssimo de imagem, pertencente ao
jogador, sobretudo em razão da utilização com a finalidade lucrativa, sem a devida
autorização do seu titular, nos termos do art. 5o, V e X, da Constituição Federal e
art. 20 do Código Civil.
Ademais, nos termos do posicionamento reiterado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1087378-41.2018.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 16833
Superior Tribunal de Justiça, considera-se que a publicação não autorizada de
imagem de pessoa para fins econômicos ou comerciais consubstancia dano “in re
ipsa”, que dispensa a comprovação de prejuízo, nos termos do enunciado da
súmula n. 403 daquele Tribunal1.
A propósito:
DIREITO DE IMAGEM Utilização de fotografia do
autor em álbum de figurinhas Requerida que não se
desincumbiu do ônus de provar a cessão pelo autor do
direito de imagem Direito de imagem que não se
confunde com o direito de arena - O fato de se deixar
fotografar com o uniforme do Clube Desportivo, não
importa em autorização para o seu uso comercial -
Proteção ao direito de imagem na vigência do Código
Civil de 1916 por aplicação dos arts. 4o e 5o da Lei de
Introdução ao Código Civil - Dever de indenizar pela
mera
utilização
desautorizada
da
imagem

Razoabilidade da condenação fixada em R$ 10.000,00
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
0017337-85.2006.8.26.0068;
Relator
(a):
Alcides
Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barueri - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
19/03/2019;
Data
de
Registro:
19/03/2019)
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Direito de imagem. Publicação da imagem do autor, ex-
jogador de futebol, sem prévio consentimento, em
álbum de figurinhas confeccionado e comercializado
pela ré. Sentença de improcedência. Inconformismo
do
autor.
Ausência
de
prévio
consentimento
incontroversa. Violação ao direito de imagem, que
goza de proteção constitucional (art. 5o, V e X da CF)
e civil (art. 20 do CC). Publicação que teve finalidade
1 Súmula 403 do STJ: “Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa
com fins econômicos ou comerciais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1087378-41.2018.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 16833
lucrativa. Dano "in re ipsa", que decorre da mera
utilização da imagem do autor sem seu consentimento
(Súmula no 403 do STJ). Dano moral inexistente. Dano
material caracterizado. Possibilidade de imediato
arbitramento da indenização, fixada em R$ 20.000,00,
consideradas as circunstâncias do caso concreto e os
princípios
da
proporcionalidade
e razoabilidade.
Correção monetária e juros de mora a contar da data
da publicação do livro ilustrado (art. 398 do CC e
Súmulas nos. 43 e 54 do STJ). Precedentes.
Sucumbência recíproca, mais intensa da ré. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1011457-51.2013.8.26.0068; Relator
(a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/10/2018; Data de Registro:
30/10/2018)
De resto, o arbitramento da indenização foi realizado
de modo prudencial, justo e equitativo pelo juízo singular, considerando a
capacidade econômica e financeira dos litigantes, a dimensão dos danos retratados
e as demais peculiaridades da hipótese aqui vivenciada, tudo em harmonia com os
critérios da proporcionalidade e da razoabilidade comumente utilizados como
parâmetro objetivo em questões desse jaez, majorando os honorários advocatícios
para 13% do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator